Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705716-95.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO EMBARGADO: VERANIA FERREIRA CAIXETA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão prolatada pela Presidência desta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e Territórios (ID 66204644), que não conheceu do agravo interno interposto em virtude da utilização equivocada da espécie recursal. Em brevíssima síntese, o embargante reitera os argumentos apresentados no recurso inominado. Assevera que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não realizou a inscrição da autora no cadastro de restrição creditícia. Decido. Analisando as razões dos embargos verifica-se que o embargante sequer apresenta quais seriam os vícios integrativos da decisão (omissão, obscuridade ou contradição), se limitando a argumentar a respeito do que já foi decidido no acórdão que julgou seu recurso inominado. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Assim, constata-se que o embargante pretende por meio dos seus aclaratórios apenas rediscutir a decisão da Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal